Tribunal: TJES
Processo: 5004367-67.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004367-67.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ELIETE RAMOS LORETO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004367-67.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDA: ELIETE RAMOS LORETO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGA A AUTORA QUE qUE O BANCO REQUERIDO CELEBROU UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU NOME SEM CONSENTIMENTO, SOB O N° 940900373000000001, NO VALOR DE R$597,86, A SER PAGO EM 51 PARCELAS DE R$16,06, REALIZANDO DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA APOSENTADORIA.
SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO BANCO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$224,84 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$ 4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA. FUNDAMENTA SUAS RAZÕES NA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS; CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA OU DE TERCEIROS; EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO E INEXISTÊNCIA DE DANOS A SEREM REPARADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO E ABERTURA DE CONTA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA SEM SEU CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)